Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706414-56.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GOMES QUEIROZ RECORRIDO: RODRIGUES SOUSA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DESPACHO A despeito da menção ao contracheque na manifestação id 56119161, referido documento não foi inserido nos autos. Cumpra-se a determinação id. 55866042. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora